Tribunal: TJSP
Processo: 1024320-40.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – Ação anulatória de débito fiscal – Desenquadramento da condição de sociedade uniprofissional do regime diferenciado de recolhimento de ISS de que trata o art. 9o, §3o, do Decreto-Lei no 406/68 – Sociedade civil constituída sob a forma de sociedade limitada – Circunstância que, por si só, não afasta o caráter pessoal dos serviços prestados pelos sócios –

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – Ação anulatória de débito fiscal – Desenquadramento da condição de sociedade uniprofissional do regime diferenciado de recolhimento de ISS de que trata o art. 9o, §3o, do Decreto-Lei no 406/68 – Sociedade civil constituída sob a forma de sociedade limitada – Circunstância que, por si só, não afasta o caráter pessoal dos serviços prestados pelos sócios – Não configurado o caráter empresarial – A base de cálculo do ISS deve ser restabelecida com observância da regra do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68, aplicável às sociedades civis uniprofissionais – Questão recentemente pacificada pelo STJ nos Embargos de Divergência no AREsp no 31.084/MS, DJe de 08/04/2021 - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.